Tribunal: STF
Processo: Rcl 43114
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância, Transporte de Valores e Similares de Volta Redonda e Região Sul Fluminense contra decisão da lavra do Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, proferida nos autos da Ação Civil Pública 0101232-83.2019.5.01.0342.
    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
     Aduz que:
    “A ação civil pública nº 0101232-83.2019.5.01.0342 traz discussões quanto a interpretação a ser dada à cláusula pactuada por vontade das partes na Convenção Coletiva, cujos termos da CLÁUSULA DÉCIMA, traduz-se em uma ajuda de custo, a ser revertida aos associados da entidade sindical, mediante cumprimento dos requisitos previstos” (pág. 3 da inicial).
    Prossegue afirmando que,
    “[...] à luz do art. 5º incisos II, LV e XXXV da Constituição Federal, é o que ocorre no caso vertente, pois o sindicato reclamante pactuou com a entidade sindical patronal uma ajuda de custo em caso de desemprego, doença, matrimônio, maternidade e assistência médica ambulatorial, a qual viabilizada pelo pagamento pelas empresas, sem desconto do empregado, o valor mensal de R$35,00 (trinta e cinco reais) por cada empregado que possua” (pág. 7 da petição inicial). 
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que,
    “[a] ajuda de custo discutida na presente demanda pelo autor possui OBJETIVO ASSISTENCIAL, E NÃO HÁ DESCONTO DO TRABALHADOR [sic].
    O pagamento estabelecido pela referida norma foi resultado do acordo de vontades de dois sindicatos, tendo o sindicato patronal concordado que seus representados tivessem que pagar ao sindicato dos empregados o montante de R$35,00, por cada empregado, da folha de pagamento.
    Ressalta-se, ainda, que os valores repassados não são destinados em benefício do próprio sindicato profissional mas sim ao fornecimento, de ajuda de custo aos empregados da categoria profissional.
    Além disso, a contribuição não atinge o patrimônio dos trabalhadores, não havendo que se falar em violação ao princípio da liberdade sindical.
    Ademais, o tema não se sujeita à violação legal, pois a alteração imposta pela Lei 13.467/2017, nada tem a ver com a ajuda de custo acordada pelos Sindicatos convenentes, repita-se, o pagamento é direcionado aos empregadores e o benefício aos associados, sem desconto dos trabalhadores.
    Portanto, com base no princípio da autonomia privada coletiva consagrado pelo artigo 7º, XXVI c/c art. 8º, I, III e VI, ambos da CRFB, trata-se de um pacto celebrado entre os sindicatos que representam empregados e empregadores e que deixa, no capítulo próprio, estabelecida uma contribuição da empresa em prol da coletividade de seus trabalhadores através de uma complementação na assistência do sindicato da categoria que labora em seu benefício.
    Assim, não incidindo no caso os preceitos contidos na Orientação Jurisprudencial 17 e no Precedente Normativo 119, ambos da SDC do TST, e na Súmula 666 do STF, deve prevalecer o previsto nas convenções coletivas, sob pena de ofensa à pactuação coletiva, cuja proteção emana do próprio texto constitucional (artigo 7º, XXVI, c/c 8º, I, III e VI, ambos da CRFB).
    Destarte, o reclamante vê-se compelido a propor a presente Reclamação Constitucional, postulando inclusive a concessão de medida liminar, diante do inegável descumprimento da decisão do E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1121633 que, expressamente, determinou a suspensão de todos os processos pendentes” (págs. 9-10 da petição inicial). 
    Requer a suspensão liminar do feito na origem e, ao final,
    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF proferidas no Tema n. 1046, cassando a decisão da Meritíssima Juíza da Segunda Vara do Trabalho de Volta Redonda nos autos do processo nº 0101232-83.2019.5.01.0342, para determinar a suspensão do respectivo processo até julgamento final no tema 1046 ” (pág. 13 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Pois bem.
    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Ocorre que, consoante relatado na petição inicial da reclamação, a discussão na ação civil pública não é sobre cláusula que limita direitos dos empregados.
    Com efeito, o acordo coletivo em questão de fato amplia, sem contrapartida, os direitos dos destinatários da norma, pois garante uma “ajuda de custo em caso de desemprego, doença, matrimônio, maternidade e assistência médica ambulatorial, a qual viabilizada pelo pagamento pelas empresas, sem desconto do empregado, o valor mensal de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por cada empregado que possua” (pág. 7 da petição inicial).
    Não é a cláusula coletiva em si o objeto da controvérsia, mas a possibilidade de o sindicato dos empregados receber subvenção do sindicato patronal.
    A autoridade reclamada, ao indeferir a suspensão do processo, consignou o seguinte:
    “Em respeito ao contraditório, deu-se vista ao órgão ministerial para manifestação o que foi feito em id 7621bab. Pugnou o parquet pelo prosseguimento do feito, por entender que o presente caso abarca direito trabalhista constitucionalmente previsto, qual seja, liberdade sindical.
    Decido.
    Entende esse Juízo pela não suspensão do feito, por compreender que o pedido apresentado em exordial - abstenção de firmamento em negociação coletiva de cláusula que preveja subvenção do sindicato da categoria profissional pelo sindicato da categoria econômica ou empresas a este pertencente - baliza-se em direito expressamente previsto na Constituição Federal, a liberdade sindical.
    Entender de forma contrária seria dar azo ao equivocado ideal de que toda ação judicial que se discuta instrumento de negociação coletiva deveria por esse simples fato ser sobrestada. A temática é demasiadamente clara quando aduz que somente sobrestar-se-ão processos cuja discussão baseia-se na validade de norma coletiva que restringe direito não reconhecido na Carta Magna.
    Assim, tratando-se de direito constitucionalmente assegurado, não há o devido enquadramento na repercussão geral declarada pelo STF no tema 1046, pelo que determino o prosseguimento do feito [...]” (pág. 73 do documento eletrônico 7 – grifei)
    Ademais, o Ministério Público do Trabalho, na inicial da ação civil pública, assim fundamentou o seu pleito:
    “[...] por força da proteção constitucional à liberdade sindical (artigo 8º, caput), os trabalhadores da categoria devem ser representados por um sindicato isento, que não seja financiado por empresas ou entes patronais e, ao mesmo tempo, seja comprometido com a defesa dos direitos e interesses da categoria.
    As convenções e os acordos coletivos são instrumentos destinados à melhoria das condições de vida dos trabalhadores (artigo 611 da CLT). Não pode o sindicato negociar livremente melhores condições de vida e de trabalho para a categoria se a sua própria subsistência depende dos empregadores. A dependência econômica do sindicato obreiro em relação à empresa, portanto, compromete o próprio processo negocial” (pág. 6 do documento eletrônico 6 - grifei). 
    A discussão gira, portanto, em torno da possibilidade de ingerência de entidade patronal que possa eventualmente comprometer a independência do sindicato que defende os interesses dos trabalhadores.
    Nesses termos, como se pode observar, não há, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator